Tribunal: TJDFT
Processo: 0725470-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725470-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A AGRAVADO: VALLE ABREU ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Novadata Sistemas e Computadores S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau manteve a penhora no rosto dos autos no 0713000-80.2025.8.07.0001 (id 237520556 dos autos originários). A agravante alega que o valor penhorado é proveniente de empréstimo de uma de suas empresas subsidiárias contratado para desembaraçar o imóvel constante no plano de recuperação judicial. Explica que o valor penhorado trata-se de bem essencial para o seu soerguimento. Observa que há vinculação entre a ação de execução em que os valores foram depositados e o imóvel inserido no aditivo ao plano de recuperação judicial aprovado pelos credores em 12.6.2025. Sustenta que o fato de os honorários advocatícios serem créditos extraconcursais não pode servir de fundamento para a penhora no rosto dos autos dos valores essenciais à liberação do imóvel para cumprir o plano de recuperação judicial aprovado, sob pena de atingir os credores da recuperação judicial e contrariar a Lei no 11.101/2005. Acrescenta que o valor constrito decorre de empréstimo formalizado com a sua subsidiária Novatech Serviços e Sistemas S.A., voltado à liberação de imóvel essencial previsto no plano de recuperação judicial, o que atrai a competência exclusiva do Juízo recuperacional. Argumenta que o imóvel objeto do depósito judicial integra o plano de recuperação aprovado. Registra que esse é considerado essencial ao cumprimento da função social e à continuidade das suas atividades. Destaca que a sua liberação decorre de esforço de reestruturação, que não pode ser desvirtuada por constrição em execução individual, ainda que por crédito extraconcursal. Defende que a análise sobre a constrição de bens de empresa em recuperação judicial cabe ao Juízo recuperacional. Transcreve julgado em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para reconhecer a incompetência do Juízo de Primeiro Grau para deliberar sobre a constrição de ativos essenciais, com o consequente cancelamento da penhora e a remessa ao Juízo universal. O preparo foi recolhido (id 73274101). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a competência do Juízo de Primeiro Grau para determinar a penhora sobre bem alegadamente essencial às atividades de manutenção da empresa em recuperação judicial. A agravada deu início ao cumprimento da sentença proferida nos autos originários para a satisfação de crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora no rosto dos autos no 0713000-80.2025.8.07.0001 para a satisfação do crédito executado. Os autos originários estão instruídos com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Ilhéus, que determinou o processamento da recuperação judicial da agravante em 1o.12.2006 (id 233544025 dos autos originários). O art. 76, caput, da Lei no 11.101/2005 prevê a competência do juízo em que se processa a recuperação judicial para conhecer de todas as matérias relativas ao patrimônio da empresa recuperanda. Esse comando normativo permite a concentração de todas as decisões que impactam no patrimônio da recuperanda para evitar qualquer óbice ao seu soerguimento. Os créditos extraconcursais, no entanto, não se submetem ao plano de recuperação judicial. O Tema Repetitivo no 1.051 do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. O Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva explicou em seu voto que os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade empresarial antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, com exceção dos previstos expressamente na lei de regência. O fato gerador do crédito executado nos autos originários corresponde ao direito de recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida em 29.3.2022 (id 119972624 dos autos originários). Isso porque o direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais surge com esse ato processual. O crédito executado insere-se na modalidade extraconcursal porquanto posterior ao pedido de recuperação judicial da agravante. O art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, determina que o Juízo universal é competente para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial, durante o período de stay period, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional. Confiram-se seus termos: Art. 6o. (...) § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. O Juízo universal, portanto, poderá sobrestar o ato constritivo ou determinar a sua substituição caso verifique que esse ato inviabilizará o cumprimento do plano recuperacional ou o soerguimento da empresa. A competência do Juízo universal trata-se de uma competência fiscalizatória, isto é, de controle posterior das medidas constritivas, que será realizado quando ele tomar conhecimento da providência e analisar a essencialidade do patrimônio atingido. Confira-se o julgado seguinte do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 178.571/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 18/2/2022) O Juízo de Primeiro Grau, portanto, é competente para deferir atos constritivos nos autos da execução individual de crédito extraconcursal, ressalvado o controle posterior desses atos pelo Juízo universal. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator